Tribunal: STF
Processo: RE 103285
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO.
SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE FALÊNCIA SUPERVENIENTE.
- INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO INCISO V, 'D', DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S. T. F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.